Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-18.2022.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000789-18.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA INCONTROVERSA.
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MAIS DE 1(UM) MÊS. INCONTROVERSA. REITERADAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 150972816, na reclamação nº 1000789-18.2022.8.11.0005, do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa da Recorrida, com a condenação da Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitrou no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência do dano moral; - ausência de comprovação da conduta danosa; - ausência de falha na prestação do serviço; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, razão pela qual, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da interrupção dos serviços.

Restou incontroverso que, o fornecimento do serviço de telefonia fixa parou de funcionar em 09/3/2022, por “defeito de falha massiva” (id. 150972803),

permanecendo sem solução por mais de um mês.

Não obstante, a parte Recorrida para corroborar suas assertivas, apresenta registros de 08 (oito) protocolos de atendimento realizados com a Recorrente, e prints de conversas via WhatsApp mantidas com a Recorrente ilustrando as reclamações do serviço de telefonia formuladas.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser prestado de forma contínua, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrente, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos
.

- da inversão do ônus da prova.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Recorrida/Reclamante e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, especialmente ante a confissão quanto a matéria de fato (interrupção dos serviços por período superior a um mês), consoante id. 150972803.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Em síntese, cabia à empresa de telefonia a prova de que providenciou, de forma diligente, o restabelecimento do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que, além de não comprovar que de fato diligenciaria na tentativa de solucionar o problema apresentado, requereu prazo de mais 30 dias, indeferido pelo d. juízo
“a quo”.

- dano moral indenizável – redução do dano moral.

A falha na prestação dos serviços resta evidente nos autos, ante a demonstração pela parte autora das diversas solicitações de solução, sem êxito, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

No caso concreto, excepcionalmente, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana
, a suspensão do serviço por mais de 1 (um) mês, o não reestabelecimento do serviço, além da cobrança pelo serviço não prestado, faz com que reste evidente o desrespeito ao cliente e o abuso do fornecedor/prestador de serviço, forçando-o a demandar esforços em tentativas frustradas de solucionar o problema por mais de um mês
, revelando dano moral à honra subjetiva da parte autora.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

No caso, o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional ao mérito do pedido e, sendo excessivo, deve ser reduzido.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar para reduzir o valor fixado à título de dano moral
no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto: conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a)
reduzir o valor arbitrado em dano moral para
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023